Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716076-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RG COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA, GERALDO LEANDRO PERES DE CARVALHO, ROSILDO ALMEIDA SENA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a liberação da quantia de R$ 4.987,34 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) (ID 231214603 dos autos de origem). Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 71111139), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator